Tribunal: TJSP
Processo: 2291498-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – ISS – Exercícios de 2017 a 2021 – Alegação de nulidade da intimação eletrônica realizada pela autoridade agravada – Cadastramento da recorrente "de ofício" no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano (DEC) – Intimação no Diário Oficial que apenas menciona o número do contribuinte – Invalidade do ato administrativo – Violação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – ISS – Exercícios de 2017 a 2021 – Alegação de nulidade da intimação eletrônica realizada pela autoridade agravada – Cadastramento da recorrente "de ofício" no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano (DEC) – Intimação no Diário Oficial que apenas menciona o número do contribuinte – Invalidade do ato administrativo – Violação dos princípios da ampla defesa e contraditório – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o, 3o, e 5o do CPC sobre o proveito econômico obtido pela agravante – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.